Tribunal: TJES
Processo: 5008651-34.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008651-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILSON REIS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008651-34.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
HILSON REIS

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por HILSON REIS em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão teria pressuposto pedido de anulação dos autos de infração lavrados pela PRF, quando o pedido se limitou à nulidade do processo administrativo de cancelamento da Permissão para Dirigir; Omissão quanto às teses relativas à expedição da CNH definitiva; à aplicação do §3º do art. 148 do CTB e à incidência do entendimento firmado no REsp 1.780.244/PA (teoria do fato consumado). Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado consignou que:

Os autos de infração que ensejaram o cancelamento da Permissão para Dirigir foram lavrados pela Polícia Rodoviária Federal;

O DETRAN/ES limitou-se a registrar os pontos e aplicar consequência legal prevista no Código de Trânsito Brasileiro;

A desconstituição dos efeitos decorrentes das infrações pressupõe discussão acerca da validade dos autos de infração, cuja competência pertence ao órgão autuador.

5. Ainda que o embargante sustente que não formulou pedido expresso de anulação dos AITs, é inegável que a pretensão de anular o processo de cancelamento da PPD decorre diretamente da validade das infrações que o fundamentaram. A consequência administrativa aplicada pelo DETRAN/ES é efeito automático do lançamento das infrações regularmente constituídas por outro órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

6. Quanto às supostas omissões, O acórdão manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. Reconhecida a ausência de legitimidade passiva, resta prejudicada a análise do mérito da demanda.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar teses de mérito quando o processo é extinto por questão processual antecedente, suficiente para solução da controvérsia. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e, uma vez reconhecida, impede o exame das demais alegações.

8. Não há omissão quando a decisão adota fundamento suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte.

9. Assim, inexiste contradição e omissão no acórdão. O que há é inconformismo com o enquadramento jurídico adotado. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

10. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem os vícios alegados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

11. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)